Tribunal: TJBA
Processo: 8071744-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071744-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO NO PROCESSO DE ORIGEM. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL NO QUE TANGE À GRATUIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica Agravante, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A decisão agravada determinou a intimação da parte para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão:

1.

A controvérsia cinge-se a duas questões principais:

a) A definição sobre a subsistência do interesse recursal no agravo interno que discute gratuidade da justiça, mesmo após a homologação de acordo no processo principal; e

b) O acerto da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ante a suposta insuficiência da documentação apresentada para demonstrar a incapacidade financeira.

III. Razões de decidir:

1.

Inicialmente, afasta-se a tese de perda de objeto do recurso. Embora as partes tenham transacionado no processo de origem, requerendo a suspensão do processo até o adimplemento do acordo, a discussão acerca da gratuidade da justiça para o processamento do agravo de instrumento permanece hígida, visto que o desfecho deste recurso define a responsabilidade pelo recolhimento das custas processuais, persistindo, portanto, o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

2.

No mérito, a decisão monocrática recorrida deve ser mantida. A concessão de gratuidade de justiça para pessoa jurídica não é presumida e exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

3.

A Agravante apresentou extratos bancários de períodos defasados e decisões judiciais de 2018, documentos que não refletem a sua situação econômica atual e contemporânea ao pedido. A ausência de movimentação financeira relevante nos extratos colacionados e a não apresentação do relatório consolidado do sistema REGISTRATO impedem o reconhecimento da hipossuficiência alegada, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.

IV. Dispositivo e tese:

1.

Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"[1. A homologação de acordo na ação principal não acarreta a perda superveniente do objeto do recurso que discute exclusivamente a concessão da gratuidade da justiça, ante a persistência do interesse em definir a responsabilidade pelo pagamento das custas.] [2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar cabalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo admitida a prova por documentos não contemporâneos ou incompletos, nos termos da Súmula 481 do STJ.]"

Dispositivos relevantes citados:
Art. 932, III, e Art. 998 do Código de Processo Civil; Art. 99, § 2º do Código de Processo Civil; Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8071744-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA
e como Agravado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

.

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

GMVF06